Tribunal: TCU
Processo: 006.021/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11205/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e às agências reguladoras federais, Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Agência Nacional de Águas - ANA, Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, Agência Nacional do Cinema - Ancine, Agência Nacional de Aviação Civil - Anac, e Agência Nacional de Mineração - ANM, bem como à Associação Brasileira de Agências de Regulação - Abar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.021/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional do Cinema; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Fernão Justen de Oliveira (18.661/OAB-PR) e outros, representando Associação Brasileira de Agências de Regulação - Abar; Estefania Torres Gomes da Silva, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.7. Ciência: 1.7.1. às agências reguladoras federais, em geral, e à Aneel, em particular, que, devido à filiação a uma associação constituir vínculo de natureza institucional, e não contratual, a fundamentação legal do pagamento de anuidades à Associação Brasileira de Agências de Regulação - Abar tem previsão no art. 53 do Código Civil, e não no art. 25, caput , da Lei 8.666/1993.